Tribunal: TJMT
Processo: 1012992-22.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012992-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[RODRIGO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS - CPF: 067.572.406-61 (ADVOGADO), RODRIGO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS - CPF: 067.572.406-61 (AGRAVANTE), ISAN OLIVEIRA DE REZENDE - CPF: 361.711.311-72 (AGRAVADO), DENISE SILVA DE REZENDE - CPF: 446.713.691-68 (AGRAVADO), EVALDO REZENDE FERNANDES - CPF: 314.675.041-49 (ADVOGADO), CLELIA SILVA - CPF: 367.817.701-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO EMANUEL CASTRO - CPF: 322.116.001-15 (TERCEIRO INTERESSADO), YURI DA CUNHA SILVA MACHADO - CPF: 052.247.231-16 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO AO CÁLCULO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO ANULADA POR ERRO MATERIAL. DEPÓSITO PARCIAL. VERIFICAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, que, embora tenha rejeitado a impugnação dos executados, anulou intimação anterior por erro material e reabriu o prazo para pagamento voluntário, afastando momentaneamente os encargos previstos no art. 523, §1º, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a reabertura de prazo para pagamento sem incidência de multa e honorários, bem como se é necessário apurar eventual excesso de execução em razão do depósito parcial realizado pelos executados.

III. Razões de decidir

3. A intimação anterior foi anulada por conter conteúdo incompatível com a natureza da obrigação executada, tratando equivocadamente de dívida alimentar.
4. Os executados realizaram depósito judicial com fundamento em erro na intimação e sob protesto de excesso de cobrança. O levantamento parcial pelo exequente não obsta a verificação de eventual saldo remanescente.
5. Determina-se o retorno dos autos à origem para apuração do valor correto da execução, com prosseguimento apenas na hipótese de insuficiência do depósito, hipótese em que incidirão os encargos legais do art. 523, §1º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
RODRIGO JUVENIZ SOUZA DOS SANTOS

(Id-282329871) contra decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
n.º 0004345-86.2015.8.11.0006
, proposta em face de
ISAN OLIVEIRA DE REZENDE

E OUTROS
.

A controvérsia tem origem na decisão que
rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo executado
, porém concedeu nova oportunidade de pagamento sem os encargos do art. 523 do CPC, com base em suposta nulidade na intimação para pagamento voluntário.

FUNDAMENTAÇÃO

O agravante sustenta que a decisão recorrida merece reforma, pelos seguintes fundamentos:

1.

Nulidade sanada por comparecimento espontâneo
:

o

A alegada irregularidade na intimação não foi arguida pelo executado;

o

O executado compareceu espontaneamente e apresentou impugnação (ID 119550995), suprindo eventual vício de intimação (CPC, art. 283 e jurisprudência do STJ).

2.

Resistência à execução
:

o

A apresentação de impugnação é incompatível com o adimplemento espontâneo;

o

Configura resistência à execução e enseja a incidência dos encargos legais (multa de 10% e honorários de 10%, conforme art. 523, §1º do CPC).

3.

Jurisprudência pacífica
:

o

O STJ entende que a simples impugnação, sem pagamento integral e incondicionado, não elide os encargos da execução;

o

Precedentes são citados no corpo da petição, especialmente o AgInt no REsp 1.550.151/SP e AgInt no AREsp 2.057.951/SP.

4.

Erro da decisão agravada
:

o

A decisão reconheceu nulidade já sanada;

o

Concedeu benefício indevido ao executado que resistiu à execução e somente efetuou depósito posterior, condicionado e após o julgamento da impugnação.

PEDIDO

Diante do exposto, requer o agravante:

O conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento;

A reforma da decisão agravada;

O reconhecimento da incidência dos encargos legais (multa e honorários) previstos no art. 523, §1º, do CPC, diante da inequívoca resistência à execução.

A parte Agravada apresentou contrarrazões ao recurso – Id-288367880, na qual pugna pelo não conhecimento do recurso em razão do não cabimento do agravo. No mérito, requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

-
PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSSO
.

Pugnam os Agravados pelo não conhecimento do recurso em razão de descabimento da interposição de Agravo contra decisão que extingui o processo de execução, bem como em razão do rol taxativo do art. 1.015 do CPC.

Sem razão os Agravados.

Isso porque a decisão que se recorre não extinguiu o processo principal, ou seja, cumprimento de sentença.

Constata-se da decisão recorrida, que o Juízo
a quo
limitou a proferir decisão chamando o feito a ordem e anulando intimação ocorrida anteriormente em razão do erro material, bem como determinou a intimação dos executados para que procedam ao pagamento da dívida nos termos do art. 523 do CPC.

Logo, equivocada a alegação suscitada em sede de preliminar de não conhecimento do recurso, haja vista que referido recurso se amolda a regra do art. 1.015, parágrafo único do CPC.

Forte nessas razões
REJEITO
a preliminar arguida.

É como voto.

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que em sede de
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, a qual conclui pela rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença,
porém concedeu nova oportunidade de pagamento sem os encargos do art. 523 do CPC, com base em suposta nulidade na intimação para pagamento voluntário.

Constata-se dos autos principais, de cumprimento de sentença proposto pelo Recorrente em face dos Recorridos, visando o recebimento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, os quais foram majorados, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) do valor da causa, conforme Acórdão transitado em julgado em
08/02/2022
.

Todavia, como bem salientado na decisão que se recorre, a insurgência dos Agravados perante o cumprimento de sentença, se deu ao fato de que a certidão publicação da intimação dos Executados ocorrida no dia
11/05/2023
, constante do Id-3573 dos autos principais, se dera de forma errada, ou seja, daquela oportunidade restou consignado no mandado de intimação para
“pagamento de pensão alimentícia em atraso, bem como as que se vencerem no curso do processo, no prazo legal de três (03) dias, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuá-lo”.

Os Executados, espontaneamente vieram aos autos principais e impugnaram o cumprimento de sentença alegando que o crédito cobrado é excessivo e não reflete a determinação/condenação contida na sentença.

O Juízo
a quo
ao apreciar referida impugnação apresentada, na oportunidade conclui que a intimação ocorrida anteriormente aos Executados não guarda qualquer relação com o presente cumprimento de sentença, razão pela qual no dia
14/02/2024
o Juízo
a quo
concluiu por chamar o feito à ordem e tornar sem efeito a decisão preferida no dia
08/05/2023
, com a respectiva publicação ocorrida em
11/05/2023
, consequentemente, determinando nova intimação dos Executados na pessoa de seu advogado para que efetuem o pagamento da dívida no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 523 do CPC, bem como havendo descumprimento do pagamento no prazo indicado, incidirão sobre o débito o pagamento de multa de 10% (dez por cento) e honorários de 10% (dez por cento), conforme determina a regra do art. 523, §1º do CPC.

Na oportunidade da prolação da decisão o Exequente/Agravante opôs Embargos de Declaração, bem como os Executados/Agravados, no dia seguinte da decisão procederam ao depósito judicial de
R$ 19.801,21
(dezenove mil, oitocentos e um reais e vinte e um centavos).

Referido valores depositados pelos Executados, foram levantados pelo Exequente/Agravante, todavia, fazendo menção expressa em seu petitório de que era levantamento do valor incontroverso depositado.

Assim, a execução deve manter o seu regular processamento a fim de se apurar, por meio de cálculo a ser feito pelo contador, a eventual existência de excesso de execução ou não praticada pelo credor quando da elaboração do cálculo do valor perseguido na execução.

Se o valor a ser apurado pelo contador judicial estiver de acordo com o valor depositado pelo Executado, resta como satisfeita a obrigação objeto da execução. Todavia, em se constatando que referido valor não fora suficiente para a quitação da dívida, deve a execução prosseguir na busca do valor faltante, porém acrescido da multa do §1º, do art. 523, bem como dos honorários advocatícios fixados pelo Juízo
a quo
em 10% (dez por cento) sobre o valor integral da obrigação.

Dessa forma
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso proposto
para o fim de determinar ao Juízo de primeiro grau proceda a remessa dos autos a fim de se apurar o valor correto a ser indicado ao processo de execução, em sendo o valor apresentado pelo Executado, resta como satisfeita a obrigação, bem como

restando valores ainda a serem satisfeitos pelos Executados, deve o processo de execução prosseguir com o acréscimo da multa do art. 523, §1º, do CPC, bem como acrescido da condenação dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025